Tribunal: STF
Processo: RE 81423
Classe: RE
Órgão julgador: MOREIRA ALVES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1975-09-19
Data de publicação: 1975-09-19

Ementa:
APOSENTADORIA COM BASE NO ATO INSTITUCIONAL N. 1/64 FAZ COISA
JULGADA DECISÃO DENEGATORIA DE MANDADO DE SEGURANÇA QUE EXAMINA O
MÉRITO E CONCLUI PELA INEXISTÊNCIA DE DIREITO PLEITEADO.
INEXISTÊNCIA DE VIOLAÇÃO DO ART. 15 DA LEI 1533 E DE DIVERGENCIA COM
A SÚMULA 304.
RECURSO EXTRAORDINÁRIO NÃO CONHECIDO.